Tribunal: TJDFT
Processo: 0703923-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703923-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA RECORRIDOS: BEN KARIGOWDA CHIKKASWAMY, BELTSVILLE INDUSTRIES GROUP, INC. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO. CARTA ROGATÓRIA. ATO PESSOAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. LEI ESTRANGEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A citação, mesmo no caso de cumprimento de sentença arbitral, deve se dar, em regra, na pessoa do devedor (art. 515, § 1o, c/c art. 242 do CPC), sob pena de nulidade processual (art. 280 do CPC). 2. Não havendo elementos que permitam presumir a ciência do executado sobre o chamamento ao processo, torna-se incabível a invocação do princípio da instrumentalidade das formas. 3. O Decreto no 1.899/96 estabelece que a tramitação das cartas rogatórias far-se-á de acordo com as leis e normas processuais do Estado requerido. No entanto, compete ao interessado comprovar a existência de legislação americana autorizando o recebimento de mandado de citação por terceiros, como determina o art. 376 do CPC. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 26 e 277, ambos do CPC, e 10 do Decreto Federal 1.899/1996 (Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias), porque é válida a citação do primeiro recorrido realizada por carta rogatória e recebida por terceiro. Invoca, ainda, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TRF4. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à indicada ofensa aos artigos 26 e 277, ambos do CPC, e 10 do Decreto Federal 1.899/1996. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015